Tribunal: STF
Processo: ARE 1290326
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Ação Civil Pública. Determinação de divulgação de informações aos usuários do transporte público rodoviário interestadual acerca de desconto no valor da passagem. Estatuto do Idoso. 4. Incidência do tema 660 da repercussão geral. 5. Necessidade de reexame do acervo fático-probatório. Súmula 279 do STF. Discussão de índole infraconstitucional. Precedentes. 6. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. Deficiência na fundamentação do agravo regimental. Súmula 284 do STF. 7. Agravo regimental não provido.